Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706998-24.2017.8.07.0018 RECORRENTE: CÉSAR ODAIR WELZEL RECORRIDOS: JOSÉ OLIVEIRA BRANDÃO, RONALDO DA COSTA, EDIS DE OLIVEIRA SILVA, JOSÉ ALBINO MILANI, DISTRITO FEDERAL, M. M. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME, MARCELO PEREIRA DA SILVA, RCE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME, CARLA DE SOUSA CARVALHO, MASTER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. RE 852.475/SP. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO. INEXIGIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IRREGULARIDADES. GRADAÇÃO DA PENA. RESPONSABILIDADE DO PARECERISTA. PERDA DO CARGO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DO RÉU JOSÉ BRANDÃO PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (RE 852475/SP) 2. De acordo com o art. 25, da Lei 8666/93, para a inexigibilidade de licitação em relação a profissionais do setor artístico faz-se necessária a presença concomitante dos seguintes requisitos: inviabilidade de competição, contratação direta com o artista ou por intermédio de representante exclusivo e consagração pela opinião pública ou pela crítica especializada. In casu, tais requisitos não foram atendidos. 3. Em relação à gradação da pena, tenho que a conduta perpetrada pelos réus infringiu diversos princípios atinentes à lei de licitação, motivo pelo qual a penalidade imposta pelo juízo de piso, ressarcimento de danos, se mostra razoável e corretamente aplicada. 4. A respeito da responsabilidade do parecerista, via de regra, doutrina e jurisprudência convergem para o entendimento de que este somente será responsabilizado no caso de erro crasso ou má fé. 5. A jurisprudência mais recente do Eg. STJ é no sentido de que a perda da função pública deve incidir sobre o cargo que serviu de instrumento para a prática da conduta ímproba. 6. Recurso do réu José Oliveira Brandão parcialmente provido. 7. Demais recursos improvidos. 8. Sentença parcialmente reformada. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o e 11, ambos da Lei 8.429/1992, 1o, incisos I e II, 7o, inciso I, e 18, ambos da Lei 8.906/1994, e 133 da Constituição Federal, argumentando que, não havendo demonstração de dolo, e muito menos a prática de ato ilícito ou de dano ao erário, não é possível reconhecer a prática de improbidade administrativa; b) artigo 23, inciso I, da Lei 8.429/1992, e 37, §5o, da CF, porque é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para ações de reparação civil de danos ao patrimônio público não decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa. No tocante aos temas epigrafados, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados colegiados e monocráticos das Cortes Superiores e de outros tribunais, inclusive deste TJDFT. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso XIII, 37, §5o, e 133, todos da CF. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas violações aos artigos 37, §5o, e 133, ambos da CF (AgRg no AREsp 2005716/RJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 25/2/2022), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Também não devem transitar as defendidas ofensas aos artigos 1o, incisos I e II, 7o, inciso I, e 18, ambos da Lei 8.906/1994, porquanto, não tendo o órgão julgador realizado nenhuma consideração a respeito da criminalização da atividade de advogado, fácil concluir que os dispositivos supracitados não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022. Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 9o e 11, ambos da Lei 8.429/1992, haja vista que o colegiado, após examinar soberanamente as provas produzidas, concluiu que: Ocorre que, na hipótese aqui retratada, tal qual entendeu o juiz sentenciante, tenho que o réu deve ser responsabilizado haja vista ter restado comprovada sua má-fé. Ora, a conduta do réu no sentido de conferir legalidade a procedimento que, nitidamente, infringiu os ditames da lei 8666/93, denota a presença de má fé. Ao compulsar o extenso caderno processual, verifica-se que o réu, mesmo sabendo que as declarações de exclusividade não atendiam ao que preconiza o ordenamento jurídico, emitiu parecer expressando a viabilidade pela contratação direta, isso pode ser aferido aos ID’s 12570589, 12570412, 12570409 e 12570405. Friso que o fato de o réu ter emitido parecer após a realização do evento em nada influi na conclusão aqui exarada, eis que, mesmo ciente da ilegalidade cometida, optou por conferir aparência de legalidade a todo o engodo. Em outras palavras, ao exarar parecer com interpretação à margem da lei, emergiu o dolo do recorrente, fato que propiciou e chancelou a prática de ato ímprobo. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à alegada contrariedade ao artigo 23, inciso I, da Lei 8.429/1992, o STJ, seguindo a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, também entende serem "imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. (EDcl no AgRg no REsp 1123057/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 4/11/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 23/2/2022). Os respectivos dissensos pretorianos, por sua vez, não merecem transitar por mais 5 (cinco) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt nos EDcl no AREsp 1908772/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/2/2022); b) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022); c) utilização de decisão monocrática como paradigma (AgInt no REsp 1896805/RS, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 7/10/2021); d) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1894034/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/3/2022); e) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1474042/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 25/3/2022). O recurso extraordinário igualmente não deve prosseguir quanto às indicadas afrontas aos artigos 5o, inciso XIII, e 133, todos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque é evidente que o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos citados preceitos constitucionais, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em legislação infraconstitucional, o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no ARE 1323080 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 10/1/2022. No tocante à suposta negativa de vigência ao artigo 37, §5o, da CF, a Suprema Corte, ao julgar o Tema 897 (RE 852.475/SP, Relator para acórdão Ministro EDSON FACHIN), firmou a seguinte tese: "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015